Tribunal: TJDFT
Processo: 0709916-36.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709916-36.2023.8.07.0003 RECORRENTE: WELLINGTON JUNIO DA SILVA ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL E RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESISTÊNCIA PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. É incabível a absolvição do réu se a materialidade e autoria dos crimes de lesão corporal e resistência foram cabalmente demonstradas, especialmente diante da versão coerente e detalhada dos agentes policiais que realizaram a prisão em flagrante do réu, ao que se soma o laudo de exame de corpo de delito. A conduta do réu de debater-se, com o intuito de opor-se à abordagem policial e à voz de prisão, deferindo chutes em agente estatal, que foi lesionado, não configura a resistência passiva ou ato negativo de defesa, mas, sim, a figura tipificada no artigo 329, do Código Penal. Deve ser mantida a dosimetria da pena realizada pelo Juízo sentenciante quando declinada fundamentação idônea e exasperada a pena à luz da razoabilidade e de acordo com as frações admitidas pela jurisprudência. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do CPP, pugnando por sua absolvição por atípica a conduta de resistência passiva à colocação de algemas, ainda que o executor do ato legal tenha que vencer a força física da pessoa; b) artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal, pleiteando a modificação do regime inicial do cumprimento da pena para o aberto, ainda que se trate de réu reincidente. Aponta, quanto às alíneas “a” e “b”, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJRS e do STJ, a fim de comprová-la; II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 386, inciso VII, do CPP, porquanto a análise das teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente (absolvição por ausência de provas e modificação do regime de cumprimento de pena) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “4. Ainda que fixada pena inferior a 4 anos de reclusão, deve ser mantido o regime semiaberto, em razão da reincidência da acusada, conforme interpretação do art. 33, § 2o, c, e § 3o, do CP” (AgRg no AREsp 2340386 / SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2023, DJe 16/11/2023). Assim, “Não se conhece do recurso especial quanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030